Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803994-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. G. D. N. L., LUANA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU o fornecimento de serviços de assistência domiciliar. “home care”. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO Do AGRAVADo. tratamento indicado pelo MÉDICO ASSISTENTE como necessáriO à garantia da saúde do paciente. cobertura pela operadora do plano de saúde devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1.

Fornecimento de serviços de assistência médica em “home care”.
Na hipótese dos autos, não se comprovou que o plano do autor exclua o tratamento das doenças que o acometem, razão pela qual deve haver a cobertura de todo o plano terapêutico prescrito pela médica assistente, necessário à garantia de sua qualidade de vida, mormente, considerando que se trata de infante que conta com história pregressa de microcefalia secundária a citomegalovirose gestacional, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia refratária gravíssima, entre outros, encontrando-se completamente dependente para os atos da vida normal, necessitando de tratamento "home care" com acompanhamento por enfermeira 24 horas por dia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e visita médica semanal
.

2.

Compulsando os autos originários, a narrativa do estado do paciente constante do laudo médico apresentado, ao menos em análise perfunctória, convence do acerto do médico assistente quanto à adequação da internação domiciliar e do planejamento terapêutico proposto, não tendo sido apresentado qualquer elemento probatório suficiente a afastar a necessidade do tratamento nos moldes prescritos.

3.

Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar o tratamento adequado a garantir a sua saúde.

4.

Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0802358-81.2020.8.14.0051), movida por
H. G do N. L
. representado por sua genitora
LUANA GOMES DO NASCIMENTO
, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do CPC,
DEFIRO a tutela de urgência antecipada pleiteada para determinar que a requerida
forneça ao paciente
H. G. DO N. L.
os serviços de assistência domiciliar –
home care
, na forma contida na recomendação médica.

DEFIRO
a prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 1.048, inciso I do CPC.

INTIME-SE, COM URGÊNCIA,
o requerido da presente decisão, devendo este, tomar as seguintes providências, no
prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos
, a contar da intimação da presente decisão:

a) Fornecer ao autor os equipamentos e serviços de assistência médica, relacionados a todo o material permanente, recursos humanos e medicamentos indicados no relatório de ID16322984, em
virtude de desinternação do paciente, de extrema necessidade para a vida do mesmo fora do ambiente hospitalar, sob a primazia do regime de prestação
home care
.

b) Aplico
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar
, tudo a contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas por este juízo para dar efetividade à decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em face da manifestação expressa do autor acerca de seu desinteresse, bem como por se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 334, §
4º, II, do CPC.

Nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC,
CITE-SE
e
INTIME-SE
o requerido,
COM URGÊNCIA,
para que tome ciência do inteiro teor desta decisão e para, querendo, contestar os termos da presente
ação, sob pena de revelia.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Autorizo o cumprimento no plantão judicial.

O agravante alega em suas razões de recurso (ID 3016003) que a decisão não deve prosperar uma vez que o autor da ação, ora agravado não apresentou “
os documentos exigidos pelo Magistrado para a análise necessária sobre a plausibilidade dos pedidos
” e se “
baseou em um áudio apresentado pela parte autora, onde supostamente o plano tinha negado o serviço, mas sem a presença de elementos robustos que possam referendar a pretensão nos moldes em que foi apresentada pelos postulantes e temporariamente garantida pelo juízo
”; afirma que a decisão interlocutória está determinando a prestação de uma assistência que já vem sendo cumprida, pois o agravado é atendido em Santarém pelo “
Serviço de Atendimento Domiciliar da Unimed, que se assemelha a um home care, com a oferta, conforme documentos comprobatórios em anexo, da assistência multidisciplinar de diversos profissionais e serviços
”.

Alega que a família tenta impor ao plano de saúde assistência “
de produtos e serviços que não se enquadram como indispensáveis à assistência diária do mesmo, como alimentação, medicamento específico e enfermeiro 24h, visto ser um ônus de obrigação cabível à família
”; informa que esse pedido já foi rechaçado em idêntica ação na comarca de São Paulo onde o autor da ação estava internado.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão interlocutória que determinou o fornecimento, em cinco dias, dos serviços de
home care
, de acordo com os pedidos constantes do laudo da médica do agravado.

Em decisão de ID 4702139, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 3334510).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante forneça ao agravado os serviços de assistência domiciliar –
home care
, na forma contida na recomendação médica, sob pena de multa diária, no importe de 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, o agravado, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente pelo ID 16322984, existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com internação domiciliar e descrição minuciosa do planejamento domiciliar a ser observado.

Sem êxito a recorrente quanto à demonstração de que os produtos e serviços recomendados pela médica assistente do autor não se enquadram como indispensáveis à sua assistência diária, tais como como alimentação, medicamento específico e enfermeiro 24h.

Isto porque, reconhecendo a operadora de saúde o dever de cobertura da internação domiciliar recomendada à autora, mostra se imprescindível o atendimento das indicações prescritas pelo médico que acompanha o paciente, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, de forma que o procedimento necessário para a manutenção da vida e integridade física do segurado não pode ter sua cobertura recusada pelo plano de saúde.

Colaciono decisão monocrática proferida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino que se amolda integralmente a situação ora em análise:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
HOME CARE. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO DE DEMAIS INSUMOS. NECESSIDADE DE CUIDADOR
.

1. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS.

1.1. Cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, provimento do agravo para para melhor exame da controvérsia.

1.2. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

1.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo em relação à unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais e a medicação assistida (home care) .

1.4. O serviço de atendimento domiciliar (home care) constitui mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médico-hospitalares e medicamentos necessários à realização do procedimento, que seriam necessários na internação, também devem ser prestados ao paciente.

1.5. A limitação ao fornecimento de medicamentos, fraldas ou alimentação especial é abusiva por violar o contrato, contrariando o seu objetivo central, qual seja, a preservação da saúde do paciente.

1.6. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

2. RECURSO ESPECIAL DE DARCY BORILLO FILHO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR. CABIMENTO. PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO DE HOME CARE.

(...)

(STJ - REsp: 1754353 SP 2018/0179614-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 14/05/2021)

Ainda, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, em recentes julgados, vem ressaltando que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
”.

Na hipótese dos autos, não se comprovou que o plano do autor exclua o tratamento das doenças que o acometem, razão pela qual deve haver a cobertura de todo o plano terapêutico prescrito pela médica assistente, necessário à garantia de sua qualidade de vida, mormente, considerando que se trata de infante que conta com história pregressa de microcefalia secundária a citomegalovirose gestacional, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia refratária gravíssima, entre outros, encontrando-se completamente dependente para os atos da vida normal, necessitando de tratamento "home care" com acompanhamento por enfermeira 24 horas por dia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e visita médica semanal.

A narrativa do estado do paciente constante do laudo médico apresentado, ao menos em análise perfunctória, convence do acerto do médico assistente quanto à adequação da internação domiciliar e do planejamento terapêutico proposto, não tendo sido apresentada qualquer elemento probatório suficiente a afastar a necessidade do tratamento nos moldes prescrito.

Ademais, como bem ressaltado pelo douto representante do
parquet, “não prospera o argumento de que a Justiça do Estado de São Paulo tenha negado ao agravado o direito ao tratamento a ser custeado pela Agravante. O que o ocorreu na verdade foi o reconhecimento da ilegitimidade da Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central, portanto não houve análise de mérito como quer fazer parecer a agravante (id nº 3016013 - Pág. 3 )".

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o plano terapêutico indicado seria excessivo, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico da paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é o mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Outrossim, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e nem a alegação de que se estaria aplicando os princípios de assistência pública à assistência privada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada, sem olvidar da possibilidade de posterior “desmame” do autor em relação à assistência em
home care
, caso demostrada a evolução do quadro do paciente.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.696.364/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 31/8/2022

Belém, 30/04/2024